Tribunal: TJMT
Processo: 0015001-31.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015001-31.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[THIAGO ESPUNIER COSTA - CPF: 006.952.581-17 (APELANTE), JOAO PAULO VINHA BITTAR - CPF: 712.293.371-72 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (REPRESENTANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL –
SENTENÇA EXTINTIVA POR ABANDONO DA CAUSA
– EQUÍVOCO DO JULGAMENTO – PARTE DEMANDADA CITADA – AUSÊNCIA DE ABANDONO – FALTA DE DUPLA INTIMAÇÃO – SENTENÇA CASSADA –
RECURSO PROVIDO
.

1 – A
extinção do feito por abandono poderá ser decretada de ofício pelo julgador se o réu ainda não for citado, caso em que ainda não integra a relação jurídica processual.

2 – Incorreta a sentença que extingue o processo, sem resolução do mérito, de ofício, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, se não houve a dupla intimação e não há pedido expresso da parte demandada que integra a lide.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO No 0015001-31.2014.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Thiago Espunier Costa
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada em face de
Aymoré – Crédito, Financiamento e Investimento
, por abandono da causa (artigo 485, inciso III, do CPC). Ao final, o Apelante foi condenado ao pagamento das custas; todavia, não houve arbitramento de honorários advocatícios.

Nas razões recursais, o Apelante aduziu que não permaneceu inerte e a extinção por abandono exigia o manifesto requerimento pela parte da Apelada, o que não ocorreu na espécie, incorrendo em ofensa ao Verbete 240 da Súmula do STJ.

Defendeu, ainda, que não foi pessoalmente intimado e que a Apelada falta com a verdade ao afirmar que firmou acordo consigo, uma vez que não trouxe a cópia do aludido ajuste extrajudicial.

Forte nesses argumentos, o Apelante pugnou pela cassação da sentença, a fim de reabrir a instrução, oportunizando-se a manifestação sobre o que de direito.

As contrarrazões no ID 125085234.

Eis a síntese do relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O apelo retrata hipótese de extinção da causa por suposto abandono por parte autora sem que tenham sido observadas as regras ínsitas nos §§ 1o e 6o, do artigo 485 do CPC, tratando-se da intimação pessoal e do prévio requerimento do réu quando validamente citado.

Para compreender melhor a dinâmica do processo, faço breve retrospectiva.

O Apelante ajuizou a Ação Revisional tendo como objeto o Contrato de Financiamento de Veículo no 259.814.610, visando questionar os encargos da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização mensal), da anormalidade contratual (juros remuneratórios como encargos da mora) e as tarifas administrativas de: Cadastro, Avaliação de Bem, Registro de Contrato e Seguro de Proteção Financeira. Pugnou pela repetição do indébito na forma dobrada e a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Recebida a inicial, o Apelado
foi citado em 16/10/2014
e apresentou contestação nos IDs 12508210 (pág. 62) até 125085211 (pág. 58). Impugnada a contestação, o Juiz da causa determinou a suspensão do feito face à afetação do REsp 1.578.526-SP sob o rito dos recursos repetitivos – Tema no 958, atinente às cobranças administrativas.

Julgada a causa representativa de controvérsia, foi retomada a marcha processual na Vara de Origem, o que deu causa à intimação das partes para requererem o que de direito.

Em 21/09/2021, o Apelado compareceu no ID 125085216 dizendo que havia celebrado acordo com o Apelante e que o contrato fora liquidado, motivo pelo qual pugnou pela extinção do processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC. Mencionada petição foi reapresentada em 22/10/2021 (ID 125085218), o que rendeu a ordem de intimação do Apelante para se manifestar a respeito.

A decisão judicial foi publicada no DJE de 29/11/2021; no entanto, o Apelante quedou-se inerte, conforme certificado no ID 125085226.

Logo em seguida foi prolatada a sentença objurgada, na qual o Juiz da causa declarou o abandono da causa por falta impulso processual.

Conforme adiantado no início deste voto, o Apelado foi validamente citado, o que significa que é imprescindível o seu pedido expresso para o reconhecimento do abandono da causa.

Ademais, no caso concreto, está evidente o descumprimento de uma das intimações obrigatórias. Isso porque apenas o advogado do Apelante foi intimado, restando proceder a intimação pessoal do Apelante, o que reforça a incorreção da extinção da ação sem resolução do mérito por abandono da causa.

Com efeito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil vigente, se o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, deixando de realizar os atos e as diligências que lhe incumbir, o processo será extinto sem julgamento do mérito.

Por sua vez, o § 6o do referido artigo também estabelece que, uma vez já oferecida a contestação, "
a extinção do processo por abandono da causa pelo autor depende de requerimento do réu
". Este comando processual apenas consolidou o posicionamento dominante do STJ descrito no verbete 240 da Súmula da Egrégia Corte, que tem a seguinte redação: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu
”.

Depreende-se, portanto, que a extinção do feito por abandono poderá ser decretada de ofício pelo julgador se
não
houver sido apresentada contestação, e isto acontecerá quando o réu ainda não for citado (caso em que ainda não integra a relação jurídica processual).

Nessa premissa, está claro que a sentença conflita com o disposto no Verbete da Súmula no 240 do Superior Tribunal de Justiça, máxime porque o Apelado foi citado em 16/10/2014. E, pelo que se dessume, apresentou contestação, seguido do pedido de extinção por suposta celebração de acordo.

Nesse sentido: STJ - AgInt no REsp 1457324/MG. Relator: Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Órgão Julgador: 3a Turma. DJe: 04/04/2017; STJ - AgRg no AREsp 633.833/GO. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Órgão Julgador: 4a Turma. DJe: 11/03/2015; STJ - AgRg no Ag 1287957/MG. Relator: Ministro Massami Uyeda. Órgão Julgador: 3a Turma. DJe: 09/11/2011; TRF2 - AC 2009.51.07.000148-1. Relator: Desembargador Federal Sérgio Schwaitzer. Órgão Julgador: 7a Turma Especializada. E-DJF2R: 13/10/2016.

Conforme relatado linhas acima, no caso, a Apelante não deixou de dar andamento ao feito por mais de 30 (trinta) dias e, apesar disso, houve apenas a intimação do seu patrono, remanescendo a intimação pessoal e o pedido expresso do Apelado para que fosse declarado o abandono da causa.

Portanto, incorreta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, de ofício, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, face o desatendimento dos comandos processuais cogentes.

Feitas essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo para cassar a sentença e reabrir a instrução, com a adoção das providências obrigatórias.

Deixo de fixar honorários recursais, a uma porque não há sua fixação na origem e, a duas, porque fora reaberta a instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022